Tribunal: TJES
Processo: 5017793-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017793-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCCA BARBOSA COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017793-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCCA BARBOSA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO APÓS 24 HORAS. NULIDADE QUE NÃO É AUTOMÁTICA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR. ACESSO A DADOS CELULARES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REGISTROS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, sob alegação de nulidades (atraso na audiência de custódia, ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, falta de fundamentação para acesso a dados de celulares), ausência dos requisitos para a segregação cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência de custódia após o prazo legal de 24 horas configura nulidade automática; (ii) estabelecer se a abordagem policial e a subsequente busca domiciliar ocorreram de forma lícita, com base em fundada suspeita e autorização do paciente; (iii) determinar se a autorização judicial para acesso aos dados dos celulares apreendidos carece de fundamentação; (iv) analisar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva (art. 312, CPP), notadamente a garantia da ordem pública; e (v) verificar a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização da Audiência de Custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto em lei não acarreta nulidade automática da prisão, especialmente quando respeitadas as garantias processuais e a prisão em flagrante convertida em preventiva mediante fundamentação concreta.

A atuação policial, embora precedida de denúncia anônima individualizada, culminou em abordagem justificada por fundada suspeita, materializada no volume ostentado pelo paciente na cintura.

As buscas subsequentes no veículo e no domicílio decorreram da abordagem inicial e, conforme os autos, de conduta voluntária do próprio paciente, que indicou a localização dos ilícitos, o que afasta a alegação de invasão de domicílio.

A decisão por meio da qual foi autorizado o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos está devidamente fundamentada, chancelada judicialmente no contexto de investigação de crime grave e diante da apreensão de material entorpecente em quantidade expressiva (22,935 kg de maconha, 75 g de "Colombia Gold" e 95 g de haxixe).

(A manutenção da segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, evidenciada pela expressiva quantidade do material ilícito encontrado. Ademais, o juízo de origem destacou que o paciente ostenta registros infracionais pretéritos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, circunstância que corrobora a necessidade da segregação cautelar.

A tramitação processual atende ao princípio da razoabilidade, pois o feito não se encontra paralisado, já havendo denúncia, defesa prévia e designação de audiência de instrução e julgamento, afastando, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva, se decretada mediante fundamentação idônea.

A existência de denúncia anônima individualizada, somada à constatação objetiva de fundada suspeita, legitima a abordagem policial.

A indicação voluntária pelo agente do local de armazenamento de drogas no veículo e na residência afasta a ilicitude da busca e apreensão.

A expressiva quantidade de droga apreendida e os registros infracionais pretéritos por atos análogos ao tráfico são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública.

Não se configura excesso de prazo para a formação da culpa quando o trâmite processual segue fluxo regular, compatível com as peculiaridades do caso e o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.849/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024; JES, HC 5007517-06.2022.8.08.0000. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 15/9/2022; STJ, AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017793-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCCA BARBOSA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCCA BARBOSA COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos do Processo tombado sob nº 5013123-74.2025.8.08.0011.

A defesa técnica alega a inexistência de fundada suspeita que justificasse a abordagem policial, a qual teria se baseado apenas em denúncia anônima e teria resultado em invasão de domicílio sem mandado, violando garantias constitucionais. Argumenta, ainda, excesso de prazo na realização da audiência de custódia, realizada mais de 35 horas após a prisão, além da ausência de fundamentação para o acesso irrestrito aos dados dos celulares apreendidos. Afirma, também, que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da primariedade, bons antecedentes e colaboração do paciente, bem como do excesso de prazo para a formação da culpa.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se dos dados do processo de referência que o paciente foi denunciado porque, no dia 18 de setembro de 2025, por volta das 23h00min, na Rua Mário Imperial Filho, n.º 73, Bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu, ora paciente, foi flagrado mantendo em depósito e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como “maconha” e “PAC”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos policiais militares receberam informações dando conta de que o réu estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes em sua residência, situada na Rua da Escola Quintiliano de Azevedo, bem como no interior de seu veículo Ford Ka, de cor prata, placa MSI-3165, que estaria estacionado em uma garagem próximo à sua residência. As notícias davam conta, ainda, que referidos entorpecentes seriam vendidos a diversos Bairros.

A par das informações, os agentes da lei prosseguiram até o endereço indicado como sendo da residência do réu, oportunidade em que realizaram uma campana. Segundo apurado, em determinado momento o Denunciado saiu do imóvel a bordo de uma motocicleta demonstrando um volume em sua cintura, tendo sido imediatamente abordado pelos militares.

Realizada busca pessoal, na cintura do Denunciado foram encontrados dois sacos de lixo de cor preta, além do controle de um portão, uma chave veicular e R$300,00 (trezentos) reais em espécie. Durante conversa, o Denunciado informou que havia drogas em seu automóvel. Imediatamente, os policiais militares foram até a garagem onde estava o veículo Ford Ka, de cor prata, placa MSI-3165, e visualizaram no banco traseiro diversos tabletes de substância similar a “maconha”. Efetuadas buscas, constataram que lá havia 16 (dezesseis) tabletes, pesando aproximadamente 10kg (dez quilogramas). Novamente indagado acerca da existência de ilícitos em seu imóvel, o denunciado afirmou que havia outras drogas na residência em uma sacola preta situada no corredor da varanda.

Nessa visada, os policiais retornaram à residência do réu quando, ainda no exterior, puderam sentir forte odor característico da substância ilícita “maconha” e visualizar no corredor da varanda 01 (um) saco plástico de cor preta, similar aos que o réu trazia em sua cintura, que foi prontamente arrecado e verificado que em seu interior havia 22 (vinte e dois) tabletes de substância similar à “maconha” pesando aproximadamente 12,400kg (doze quilogramas e quatrocentos gramas); 95g (noventa e cinco gramas) de substância similar a “PAC”; cerca de 87g (oitenta e sete gramas) de substância análoga a “maconha” do tipo “Colombiana Gold” e 01 (uma) balança de precisão.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a realização da Audiência de Custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto em lei não acarreta nulidade automática da prisão, especialmente quando respeitadas as garantias processuais e constitucionais (Nesse sentido: STJ, RHC n. 186.849/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024; JES, HC 5007517-06.2022.8.08.0000. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 15/9/2022).

Na espécie, o ato foi devidamente realizado e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação concreta, o que afasta a irregularidade.

Quanto à circunstância envolvendo a busca domiciliar e a suposta conduta ilícita dos agentes policiais, consta dos autos que a atuação policial foi precedida de
denúncia anônima individualizada
, que culminou na abordagem do réu. Para esta, os agentes descreveram objetivamente a existência de fundada suspeita, materializada no volume ostentado pelo réu em sua cintura. As buscas subsequentes, tanto no veículo quanto no domicílio, decorreram dessa abordagem inicial e, conforme relato dos agentes públicos, foram franqueadas por conduta voluntária do próprio réu, que indicou a localização dos ilícitos.

Com efeito, o depoimento dos policiais ostenta especial valor probante, porquanto seus atos são dotados de presunção de legitimidade, mormente quando inexistem contradições evidentes no relato.

Igualmente, não prospera a insurgência quanto à suposta nulidade na decisão por meio da qual foi autorizada o acesso aos dados de aparelhos celulares apreendidos. Verifica-se que a medida foi devidamente fundamentada, sendo chancelada judicialmente no contexto de investigação de crime grave e diante da apreensão de material entorpecente em quantidade expressiva. A apreensão de 22,935 kg de maconha, 75 g de "Colombia Gold" e 95 g de haxixe, além de balança de precisão, demonstra a pertinência e a razoabilidade da diligência, afastando a alegação de genericidade.

Quanto à necessidade da segregação cautelar, relembro que “considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no HC n. 940.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

No caso em exame, a quantidade do material ilícito encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, o juízo primevo destacou que o paciente ostenta registros infracionais pretéritos por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, circunstância que também corrobora a necessidade da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao exame da tese de excesso de prazo, faz-se imprescindível examinar o procedimento sob a ótica do princípio da razoabilidade, além da complexidade do feito, além do comportamento dos litigantes e a atuação do Juízo.

Nesse diapasão, o fato em apuração foi praticado em setembro do corrente ano e já houve oferecimento de denúncia, apresentação de defesa prévia e designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Destarte, verifica-se que o feito não se encontra paralisado, tendo o juízo de origem designado audiência de instrução e julgamento para março de 2026, provável data mais próxima desimpedida, considerando tratar-se de juízo com competência para o Tribunal do Júri e que em breve ocorrerá período de recesso judiciário e de suspensão de prazos e audiências em janeiro.

Dessa forma, a tramitação processual atende ao princípio da razoabilidade, não se configurando, por ora, o alegado constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)